Tribunal: TJDFT
Processo: 0750098-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750098-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZA MARIA GOMES DA COSTA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Explico. Compulsando os autos, verifica-se que, tal como certificado ao ID 53814799, “Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0750086-59.2023.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator ARQUIBALDO CARNEIRO, 6a Turma Cível, em 23/11/2023, às 12:06.” O pedido de efeito suspensivo formulado no AGI 0750086-59.2023.8.07.0000 já foi examinado por este Relator, oportunidade em que foi possível conferir que se trata exatamente de recurso interposto em duplicidade a este em tela, o que é até compreensível dada a elevada demanda de trabalho dos i. Procuradores do DF. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos, em que interposto em duplicidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator